Tribunal: STF
Processo: ARE 1329144
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Dayane Santos de Carvalho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentado:  



    “Ratifico os termos do Relatório que já lancei nos autos nos seguintes termos: “... Ao relatório da r. sentença acrescento que DAYANESANTOS DE CARVALHO, CLEONICE FRANCISCA DA SILVA e THIAGO FERNANDES DA SILVA SOUZA foram processados perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Presidente Epitácio, nos autos de Processo Crime nº 1500409-84.2018.8.26.0481, sendo, ao final, condenados às penas de: a primeira, 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, 17 dias-multa, como incursa no art. 1º, 'caput' e, § 4º, da Lei nº 9.613/1998; a segunda, 16 anos de reclusão e, 1676 dias-multa; e, o terceiro, 18 anos de reclusão e, 1820 dias multa, os dois últimos como incursos nos art. 33, 'caput', e art. 35, 'caput', c.c. art. 42, todos da Lei nº 11.343/2006, e, ainda art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, do Código Penal, fixados, para ambos, o regime inicial fechado, e multas no valor diário mínimo (fls. 1328/1350). Inconformados, DAYANE (fls. 1377), THIAGO e CLEONICE interpuseram Apelações (fls. 1366). Os recursos foram recebidos (fls. 1495). DAYANE, em suas Razões, alegou, preliminarmente, violação ao princípio da identidade física do juiz, bem como nulidade decorrente da não apreciação das teses formuladas em Alegações Finais. No mérito, ressaltou que sequer houve dolo em sua conduta, razão pela qual deveria ser absolvida. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas nos mínimos legais (fls. 1481/1494). THIAGO e CLEONICE, por sua vez, preliminarmente, alegaram nulidades das interceptações telefônicas, na medida em que '... haviam outros meios para se apurar os fatos tidos por criminosos, tanto é assim que já haviam sido colhidos elementos investigativos concernentes à autoria e materialidade do delito ...' (sic). No mérito, pugnaram por suas absolvições quanto ao crime de tráfico de drogas, tendo em vista que não houve a apreensão de drogas, não havendo, portanto, materialidade desse crime, além de inexistir prova da autoria do crime. Quanto aos crimes de associação para o tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro, aduziram, igualmente, que não há lastro probatório para a condenação de ambos pela prática desses crimes. No mais, buscaram a reforma da dosimetria das penas, com a fixação nos mínimos e aplicação do concurso formal de crimes (fls. 1526/1578). O MINISTÉRIO PÚBLICO através de Contrarrazões (fls. 1581/1591) pugnou pelo não provimento dos recursos; e, em Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo parcial provimento recursal a fim de '... - absolver os corréus CLEONICE e THIAGO do crime de tráfico; - reduzir as penas aplicadas aos réus CLEONICE e THIAGO pelos crimes de associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro; - reduzir a pena aplicada à ré DAYANE pelo crime de lavagem, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direito, com fixação de regime aberto ...' (fls. 1609/1637) ..." (fls. 1639/1641). Os componentes desta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, em Sessão de Julgamento telepresencial realizada aos 02.06.2020, por votação unânime “... Afastaram as preliminares de nulidade das interceptações telefônicas e de violação ao princípio da identidade física do juiz e ACOLHERAM A PRELIMINAR suscitada por DAYANE SANTOS DE CARVALHO para DECLARARPARCIALMENTE NULA a r. sentença apelada por ausência de fundamentação, quanto ao crime previsto no art. 1º, 'caput' e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, com amparo no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 381, III e art. 564, IV, ambos do Código de Processo Penal, haja vista a não apreciação da tese defensiva relativa ao erro de tipo do art. 20, do Código Penal, devolvendo os autos retornar à origem para apreciação da referida tese, com prolação de nova sentença, restando prejudicada a análise das Apelações em relação ao mérito desse crime; e, DERAM PARCIAL PROVIMENTO às Apelações interpostas por CLEONICE FRANCISCA DA SILVA e THIAGO FERNANDES DASILVA SOUZA, todos qualificados nos autos, para absolvê-los da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos ...” (fls. 1652/1678). Inconformados, CLEONICE e THIAGO opuseram Embargos de Declaração os quais foram rejeitados por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal, em Sessão de Julgamento telepresencial de 28.07.2020 (fls. 1691/1703). Ainda, CLEONICE e THIAGO interpuseram Recurso Extraordinário (fls. 1710/1720) e Recurso Especial (fls. 1722/1738), os quais foram Contrarrazoados, respectivamente, às fls. 1753/1765 e fls. 1742/1751 e, em seguida, não foram admitidos (fls. 1768/1771). Em razão disso, houve a interposição de Agravos de Instrumento contra as duas decisões que não admitiram os recursos (fls. 1774/1777 e 1781/1785), sendo os recursos Contraminutados (fls. 1793/1797 e 1799/1808) e, após, encaminhados às Instâncias Superiores (fls. 1810). Aos 06.08.2021, “... considerando o desfecho dos recursos interpostos, e ainda, a anulação da sentença quanto à ré Dayane ... no crime de lavagem de capitais, cuja nulidade foi expressamente estendida aos demais réus ...”, foi proferida nova sentença, condenando DAYANE, CLEONICE e THIAGO às penas de: a primeira, 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e, 14 dias-multa, como incursa no art. 1º, caput, § 4º, da Lei nº 9.613/1998; a segunda, 08 anos e 08 meses de reclusão e, 947 dias-multa; e, o terceiro, 09 anos e 10 meses de reclusão e, 1067 dias-multa, ambos no regime inicial fechado, como incursos no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, caput, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998, fixados, para todos, os dias-multa no valor mínimo (fls. 1826/1844). Inconformados, THIAGO, CLEONICE e DAYANE interpuseram novamente Apelação Criminal (fls. 1864/1865 e 1869), sendo os recursos recebidos (fls. 1891). DAYANE, em suas Razões, pugna por sua absolvição por ausência de provas, inclusive quanto ao dolo em sua conduta. Subsidiariamente, requer a fixação das penas nos mínimos legais, coma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ainda, a concessão de sursis (fls. 1869/1882). THIAGO e CLEONICE, por outro lado, afirmam que suas condenações pelo crime de lavagem de capitais não se sustenta, na medida em que jamais ocultaram e dissimularam a origem e movimentaram valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. Afirmam que as provas produzidas demonstraram que a transferência do imóvel se deu única e exclusivamente com o fim de possibilitar à CLEONICE o recebimento de outro imóvel a título de indenização. Quanto às penas, requerem sua modificação, alegando ter se passado mais de 05 anos da data da extinção da pena que gerou os maus antecedentes, buscando o afastamento da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. Ainda, pugnam pelo reconhecimento do concurso formal de crimes, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 1903/1918). O MINISTÉRIO PÚBLICO em Contrarrazões pugnou pelo não provimento dos recursos; e, em Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo parcial provimento recursal a fim de “... 1) reduzir a pena da ré Dayane para o patamar de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa; fixar regime aberto para cumprimento de pena; e substituir a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos; 2) reduzir a pena da ré Cleonice para o patamar de 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 944 dias-multa, mantendo-se o regime fechado; 3) reduzir a pena do réu Thiago para o patamar de 08 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 1063 dias-multa, mantendo-se o regime fechado ...” (fls. 1949/1969). Para melhor compreensão, mesmo diante do risco de tornar-se repetitivo, vale insistir que os Apelantes foram primeiramente assim condenados: 1. DAYANE – 05 anos e 04 meses de reclusão e, 17 dias multa, por crime de lavagem de capitais; 2. CLEONICE – a - 05 anos e 04 meses de reclusão e, 17 dias-multa; por crime de lavagem de capitais; b – 06 anos e 08 meses de reclusão e, 666 dias-multa, por crime de tráfico de drogas; e, c – 04 anos de reclusão e, 933 dias-multa, por crime de associação para o tráfico (totalizando: 16 anos de reclusão e, 1676 dias-multa); e, 3. THIAGO – a – 06 anos de reclusão e, 20 dias-multa, por crime de lavagem de capitais; b – 07 anos e 06 meses de reclusão e, 750 dias-multa, por crime de tráfico de drogas; e, c – 04 anos e 06 meses de reclusão e, 1050 dias-multa, por crime de associação para o tráfico (totalizando: 18 anos de reclusão e, 1820 dias-multa). Por v. Acórdão esta colenda Terceira Câmara de Direito Criminal: 1. declarou nula a r. sentença, em relação a todos Apelantes, quanto ao crime de lavagem de capitais; 2. absolveu CLEONICE e THIAGO, do crime de tráfico de drogas; e, 3. manteve as condenações de CLEONICE e THIAGO pelo crime de associação para o tráfico. Com o retorno dos autos à origem nova sentença foi proferida apenas em relação ao crime de lavagem de capitais, sendo todos novamente condenados às penas, com redução das penas: 1. DAYANE – 04 anos e 08 meses de reclusão e, 14 dias-multa; 2. CLEONICE – 04 anos e 08 meses de reclusão e, 14 dias-multa; e, 3. THIAGO – 05 anos e 04 meses de reclusão e, 20 dias-multa. Somadas as penas dos crimes de lavagem de capitais e de associação para o tráfico, totalizaram para: CLEONICE – 08 anos e 08 meses de reclusão e, 947 dias-multa; e de THIAGO – 09 anos e 10 meses de reclusão e, "1067" dias-multa (quando o correto o seria 1070 dias-multa). As Apelações se restringem ao crime de lavagem de capitais. DAYANE se opôs ao julgamento virtual (fls. 1946). É o relatório. THIAGO, CLEONICE e DAYANE foram condenados porque, no período compreendido entre janeiro de 2010 e julho de 2018, na cidade e Comarca de Presidente Epitácio, agindo em concurso, comunidade de propósitos, voltados para um fim comum, ocultaram e dissimularam a origem e movimentaram valores provenientes, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. A materialidade do crime de lavagem de capitais restou demonstrada pelo teor das interceptações telefônicas, pelo rol de bens existentes com o desvirtuamento da origem ilícita (fls. 89/91, 113/117 e 458/487), bem como prova oral contida nos autos. 



    [...]



    No que se refere à condenação de DAYANE, igualmente, não há como se afastar a prática do referido crime, senão vejamos. DAYANE foi categórica ao afirmar que nunca teria morado no imóvel e que também não teria recebido qualquer quantia por sua venda, tendo apenas acompanhado CLEONICE ao cartório para efetivar as transações por ela solicitadas. A partir de suas alegações é possível constatar que não houve erro de tipo, que, como bem ponderado pelo d. Representante do Parquet, decorre do fato do “... sujeito [possuir] uma falsa representação da realidade, ou seja, pratica um fato descrito no tipo penal sem ter a devida consciência de sua conduta ...”, pelo contrário, no caso, DAYANE, ainda que sem receber contrapartida, sabia que estava fornecendo seu nome para constar do registro do imóvel que não teria adquirido, tendo conhecimento do fim escuso, ainda que diverso. Dessa forma, sua condenação deve ser igualmente mantida. Passo à análise da dosimetria das penas e dos pedidos subsidiários.



    [...]



    3. DAYANE



    Na primeira fase, suas penas básicas foram aplicadas acima dos mínimos legais, na fração de 1/6, considerando “... o intuito de dissimular a origem e propriedade de bens envolvendo grande vulto econômico, decorrente da atuação de organizações criminosas ...”, resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e, 11 dias-multa. De fato, tendo tal Apelante dissimulado a origem de bem imóvel, de grande valor, justificável o aumento das básicas, diante da maior reprovabilidade da conduta, devendo, portanto ser mantido. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, foram suas penas mantidas. Na terceira fase, afastada a causa de aumento de penas, como visto, devem ser suas penas tornadas definitivas naquele montante. Quanto à fixação do regime inicial, deve ser mantido o inicial fechado, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido, ante a complexidade da associação, inclusive, ligada à facção criminosa perigosa, não autorizando a imposição de regime mais brando, revelando a perigosidade incomum dos Apelantes THIAGO e CLEONICE. Quanto à DAYANE, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, em que pese a redução das penas que lhe foram aplicadas considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas. Pelos motivos já expostos, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para nenhum dos Apelantes. Por fim, constato que foi negado o apelo em liberdade apenas para THIAGO, sendo possibilitado a CLEONICE e DAYANE o recurso em liberdade. Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO às Apelações interpostas por DAYANE SANTOS DE CARVALHO, CLEONICE FRANCISCA DA SILVA e THIAGO FERNANDESDA SILVA SOUZA, qualificados nos autos, para afastando a causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, reduzir as penas que lhe foram aplicadas pelo crime de lavagem de capitais, para: a primeira e segunda, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, 11 (onze) dias-multa; e, para o terceiro, 04 (quatro) anos de reclusão e, 13 (treze) dias-multa; que, quanto a estes, somas às penas aplicadas ao crime de associação para o tráfico, totalizam, para: - a segunda, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias-multa; e, o terceiro, 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, 1063 (mil e sessenta e três) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 5º, XLVI e LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, e 5º, XLVI e LVII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.  



    Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.613/1998) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJeb 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente